Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722319-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON SAVIO FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADOS: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Clayton Savio Ferreira de Araujo contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para determinar seu ingresso no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, Turma 2/2022 (ID no 37040457). 2. O agravante alega que ocupa graduação de subtenente e que o acesso ao oficialato é sua próxima graduação e que os arts. 92 e 96 da Lei no 12.086/2009 são inaplicáveis ao caso, pois tratam de oficiais e da promoção por merecimento, respectivamente. Defende que o art. 79 da Lei no 12.086/2009 não lista inclusão no LQA como requisito para promoção, razão pela qual a Corporação não pode criá-lo. 3. Informa que o curso preparatório começou no dia 24/6 e que sua participação não gera prejuízo para a Administração Pública. Sustenta que a cláusula de barreira é ilegal e que preencheu todos os critérios para participar do curso nas vagas destinadas ao mérito intelectual, qual seja, ser subtenente da ativa. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para ser matriculado no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022 e, no mérito a confirmação da liminar. 5. Preparo (IDs no 37040458 e no 37041610). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o mérito da demanda, pois a pretensão do agravante é participar do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, com o intuito de ser promovido nas vagas destinadas ao mérito intelectual. 9. A interpretação das leis que regem a carreira dos bombeiros militares não pode ser fracionada. O princípio da hierarquia e o acesso seletivo, gradual e sucessivo devem ser observados na formulação dos editais para promoção dos militares (artigos 61 da Lei no 7.479/1986 e art. 79 da Lei no 12.086/2009). 10. O edital do curso preparatório não criou requisito, pois a exigência de constar nos Limites Quantitativos de Antiguidades – LQA dos Subtenentes possui amparo na legislação que rege a carreira (arts. 92, 93 e 96, §1o da Lei no 12.086/2009). 11. Entender da forma defendida pelo agravante possibilitaria que todos os subtenentes da ativa participassem do curso preparatório, o que viola os princípios já elencados. 12. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade em sede de juízo de cognição sumária, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 4a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO